Tribunal: TJES
Processo: 5006207-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006207-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA MARIANI
RECORRIDO: TYRZA VIEGAS KIPPEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5006207-88.2021.8.08.0035

RECORRENTE: VERA LUCIA MARIANI

RECORRIDO: TYRZÁ VIEGAS KIPPEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHAS DE PORTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA CONDENAR REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA, BUSCANDO MAJORAR A CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Concedo
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, em virtude de sua hipossuficiência financeira devidamente comprovada nos autos.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, em virtude da sentença irretocável proferida pelo Juízo primevo, senão vejamos:

Contudo, no caso em tela há situação peculiar que transborda o campo da animosidade, que é a incontroversa agressão física praticada pela ré contra a autora (confessado em depoimento pessoal ID 15064862), sem resistência da autora – pessoa idosa -, fato totalmente reprovável, que deve ser rechaçado com veemência da nossa sociedade, uma vez que configura retrocesso à civilidade.

Diante da agressão física resta caracterizado os danos extrapatrimoniais, até porque tal circunstância certamente acarreta sequelas emocionais e psíquicas, mormente, quanto praticadas em ambiente aberto, como foi no condomínio.

De rigor, portanto, a responsabilização da ré na forma dos art. 186 e 927 do CCB. [...]

Para a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. No presente caso, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a fim de que cumpra sua função, que é atenuar os danos morais sofridos pela requerente, atingir a esfera financeira da requerido e, principalmente, evitar que a prática de violência se repita.

Para finalizar, destaco que as partes são vizinhas e a boa vizinhança é de ser respeitada.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da agressão física contra a autora, ora recorrente.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de impedir a reiteração da conduta.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, mas suspendo a sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)